Tribunal: TJSP
Processo: 1008453-69.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Apelação cível. Ação de cancelamento de compra e indenizatória. Relação de consumo. Cerceamento de defesa. Não configuração. Provas requeridas que eram desnecessárias e protelatórias. Controvérsia cujo deslinde dependia essencialmente de prova documental, já suficientemente produzida. Inversão do ônus da prova que pressupõe verossimilhança das alegações, ausente no caso concreto

Ementa:
Apelação cível. Apelação cível. Ação de cancelamento de compra e indenizatória. Relação de consumo. Cerceamento de defesa. Não configuração. Provas requeridas que eram desnecessárias e protelatórias. Controvérsia cujo deslinde dependia essencialmente de prova documental, já suficientemente produzida. Inversão do ônus da prova que pressupõe verossimilhança das alegações, ausente no caso concreto (CDC, art. 6o, VIII). Direito de arrependimento (CDC, art. 49). Prazo decadencial de sete dias, contado do recebimento do produto, quando a contratação se der fora do estabelecimento comercial. Exercício do direito após oito dias do recebimento. Decadência consumada. Prazo que não comporta interrupção nem suspensão, salvo disposição legal em contrário (CC, art. 207). Inércia da consumidora que consolidou a relação contratual e tornou o negócio jurídico irretratável. Condutas posteriores incompatíveis com o exercício do direito de arrependimento. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao venire contra factum proprium. Vício do produto. Não configuração. Suplemento alimentar sem garantia de eficácia terapêutica. Ausência de nexo causal entre o uso do produto e a alegada piora de saúde. Mera insatisfação com o resultado que não se confunde com defeito (CDC, arts. 18 e 20). Propaganda enganosa. Não demonstrada. Ônus probatório que recaía sobre a autora (CPC, art. 373, I). Ausência de prova das condições da oferta. Danos morais. Inexistência. Cobrança de débito vencido e exigível que configura exercício regular de direito, sem abusividade ou excesso demonstrados. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.